Tribunal: TJDFT
Processo: 0712359-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712359-95.2025.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA CRISTINA DA SILVA ARAGAO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA POUPANÇA. ARTS. 797 E 833 CPC. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça e de liberação de valores penhorados em conta poupança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de penhorar parte dos valores encontrados em conta poupança da parte agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Processo Civil estabelece que a execução se realiza no interesse do credor. 4. Pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a utilização de conta poupança como se conta corrente fosse, afasta a proteção da impenhorabilidade. 4.1. No caso em análise, verifica-se pelos documentos juntados pela parte agravante que há claro desvirtuamento da conta poupança, que está sendo usada como se conta corrente fosse, consoante documentos juntados aos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, defendendo a impenhorabilidade de valores depositados em conta cujo montante é inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos. Assevera que restou demonstrado que a quantia bloqueada estava depositada em conta poupança de titularidade da recorrente, constituindo saldo de salário e economias, o que por si só, é suficiente para o preenchimento dos requisitos previstos na legislação federal vigente. Acrescenta que a simples motivação atípica na conta-poupança, por si só, não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade. Ressalta tratar-se de valor essencial para a subsistência da recorrente e de sua família, visando garantir a proteção conferida ao saldo de salário em suas contas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 833, inciso X, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023